Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-72.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação declaratória de inexistência de descontos em conta bancária c/c danos materiais c/c danos morais – Prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de ação fundada em relação de consumo existente entre as partes, a pretensão deduzida, na petição inicial, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Código

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação declaratória de inexistência de descontos em conta bancária c/c danos materiais c/c danos morais – Prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de ação fundada em relação de consumo existente entre as partes, a pretensão deduzida, na petição inicial, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor – Prazo decenal inaplicável – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Pretensão do autor de devolução em dobro de todas as quantias debitadas de sua conta, na integralidade – Inadmissibilidade, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do EAREsp 676.608/RS: "Modulam-se os efeitos da presente decisão somente com relação à primeira tese para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão" (EAREsp. No 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21-10-2020, Dje 30-03-2021) – Considerando a modulação de efeitos, deverá a parte requerida devolver à parte autora, de forma simples, os valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor do primeiro mês da sua cobrança (06/2019) até o mês 03/2021; e, de forma dobrada, os valores posteriores, isto é, de 04/2021 até a data do último desconto – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Desconto de valor ínfimo, de R$ 51,60 mensais – Autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Verba fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Pretensão do autor apelante de majoração do valor – Pleito de arbitramento com base na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Inadmissibilidade – A Tabela de Honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem cunho apenas de recomendação, fixando parâmetros nos honorários contratuais na relação entre cliente e advogado – A mensuração do trabalho do advogado no processo judicial compete exclusivamente ao Juízo, com observância dos critérios previstos no §2o, do art. 85, do CPC – Honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte autora, majorados para R$ 1.000.00 (mil reais) – Recurso provido em parte.
RECURSOS PROVIDO EM PARTE